Tribunal: TJDFT
Processo: 0747635-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0747635-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: ASSOCIACAO NACIONAL DE FARMACEUTICOS MAGISTRAIS ANFARMA REQUERIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Petição contendo “PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA” manejada por ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE FARMACÊUTICOS MAGISTRAIS - ANFARMA em desfavor de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., ante o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais formulados pela Autora, ora Requerente, na Ação de Conhecimento, Feito n.o 0710512-14.2019.8.07.0018. Invoca o art. 1.012, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil e conclui que, “tendo em vista que o recurso de Apelação (doc. 02) já foi interposto pela Requerente, mas pende de remessa e distribuição a esta E. Corte Estadual, o presente pedido é o meio processual oportuno para suspender a eficácia imediata da r. sentença apelada, de forma clara e efetiva, uma vez que estão demonstrados, in casu, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação, no caso de execução imediata da r. sentença atacada” (Num. 21071421 - Pág. 3). Defende a presença dos requisitos para o deferimento da medida, uma vez que a tutela provisória foi deferida no curso do Feito originário e não foi revogada expressamente na sentença. Requer o acolhimento do pedido para que “sejam suspensos claramente os efeitos da r. sentença proferida pelo D. Juízo a quo até o julgamento final do recurso de Apelação interposto pelas Requerentes, que pende de remessa a esta Corte, intimando-se com urgência a Requerida, na pessoa de seus advogados ao final indicados, para que se abstenha de promover o bloqueio das contas do WhatsApp das associadas da Requerente” (Num. 21071421 - Pág. 20). É o breve relatório. Decido. O atual Código de Processo Civil aboliu o processo cautelar autônomo. Assim, não mais existem em nosso sistema processual civil as ações cautelares nominadas. As providências cautelares típicas como o arresto e o sequestro, por exemplo, foram incorporadas às tutelas provisórias e prescindem de ação própria para o seu exercício. Desse modo, tendo o Poder Legislativo promovido a extinção das ações cautelares típicas, ou nominadas, entendo que não há mais espaço para a admissão de ações cautelares atípicas ou inominadas, com base no mesmo propósito que levou à extinção do processo cautelar, ou seja, a vontade (opção) do Legislador na edição da Lei n.o 13.105/2015. Assim, conforme o sistema do atual Código de Processo Civil, as medidas ditas cautelares figuram no livro da Tutela Provisória, que pode fundamentar-se na urgência ou na evidência, sendo certo que a tutela cautelar pode ser concedida em caráter antecedente (antes da propositura da ação de conhecimento) ou em caráter incidental (com a ação de conhecimento em curso). Nesse descortino, a pretensão trazida no presente petitório não se enquadra na previsão dos artigos 305 a 310 do CPC, que regula o procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente, uma vez que, como relatado, a Ação Principal da ora Requerente já foi proposta e, até mesmo, sentenciada. A pretensão ora deduzida, de igual sorte, não se enquadra na tutela provisória requerida em caráter incidental, voltada a produzir efeitos no curso do processo, uma vez que a Ação Principal, repita-se, encontra-se na Primeira Instância, em fase de resposta ao recurso de Apelação interposto pela ora Requerente. Por fim, não há amparo legal para o recebimento da presente petição como requerimento formulado com amparo no art. 1.012, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, ante a interposição de recurso de Apelação Cível pela ora Requerente contra a sentença proferida nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0710512-14.2019.8.07.0018. Isso porque o referido dispositivo legal, por determinação expressa, restringe-se ao pleito de concessão de efeito suspensivo ao recurso de Apelação. O dito art. 1.012 do CPC abriga a regra de que a “apelação terá efeito suspensivo”. O § 1o, por sua vez, prevê as exceções, ou seja, os casos em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente. Em tais hipóteses, de imediata produção de efeitos por determinação legal (Art. 1.012, § 1o, incisos I a VI), à Apelação poderá ser atribuído o efeito suspensivo, nos moldes do § 3o do mesmo artigo, que é explícito ao determinar que o pedido de “efeito suspensivo” poderá ser formulado ao Tribunal. A concessão de efeito suspensivo, por óbvio, pressupõe a prolação de sentença com conteúdo positivo, ou seja, sentença na qual se imponha uma obrigação ao Apelante. Conforme relatado, o caso versado na Ação de Conhecimento em questão não se identifica com a previsão legal, já que a sentença proferida teve conteúdo negativo, haja vista que houve o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais. A seguir transcrevo a fundamentação e a parte dispositiva da sentença proferida na Ação de Conhecimento, Feito no 0710512-14.2019.8.07.0018, que bem resumem os contornos da lide. Confira-se: “No mérito o pedido é improcedente. Dou as razões. A sobrevivência social depende da interatividade entre as pessoas, em que há a compra e venda de bens [móveis e imóveis], aluguel, prestação de serviços, o entretenimento, as relações amorosas, sociais, de família e com o poder público. Muitas vezes essa interatividade entre as pessoas não acaba de forma feliz. A vida em sociedade tem um preço. Consiste na obediência da lei com a finalidade de se permitir o respeito aos demais e aos limites impostos. O impasse criado entre as partes arrasta-se sem solução, mediante múltiplas demandas, até o Poder Judiciário, passando a vontade das partes a ser substituída pela decisão judicial, impositiva por natureza. É importante consignar que o Código de Defesa do Consumidor, modelo de diploma protetivo no mundo todo, tem a finalidade precípua de proteger a parte mais fraca da relação consumerista, evitando, desta feita, que ela seja devorada pela parte mais forte, restando obrigada a atender as suas imposições. É por isso que a Constituição Federal denomina o consumidor de parte vulnerável. O Código de Defesa do Consumidor foi publicado para proteção do consumidor contra armadilhas do comércio e para equilíbrio das relações, tendo em vista a desvantagem natural. Configura direito básico do consumidor a efetiva reparação dos danos experimentados, a teor do artigo 6o, inciso VI do CDC – incluindo-se o devido cumprimento de oferta contratual, nos termos do artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor. De um lado as associadas da requerente são consumidoras porque usufruem do serviço que a requerida oferece, ainda que gratuitamente. De outro, a parte requerida enquadra-se na definição legal de fornecedor [artigo 3o, ‘caput’], uma vez que se organiza empresarialmente para oferta de bens e serviços no mercado de consumo. Entretanto, tal posição não pode sofrer mutação, uma vez que ele não soluciona os casos em que a parte consumidora não tem razão em suas alegações, mesmo sendo um código protetor da parte mais vulnerável e hipossuficiente, sendo vedada a sua utilização como escudo para abusos e excessos por parte dos consumidores. No presente caso, verifica-se que a parte autora está tentando a todo custo impor a empresa ré o ônus de gerir seu aplicativo da forma que melhor lhe convêm. Significa que, pelo fato de ser consumidora e estar se valendo de um aplicativo de mensagens instantâneas, usado mundialmente por diversos segmentos, tanto físicos como jurídicos, pode ditar a forma que deve usar o aplicativo. José Antônio Rosa escreveu: ‘Há dez vezes n maneiras de escrever uma boa carta, porém, Fulano acha que o melhor jeito é o que ele colocou. Há diferentes formas de fazer o treinamento do pessoal, para atingir os resultados pretendidos, porém, Sicrano insiste que o melhor jeito é usar a metodologia X, Y ou Z. Existem pessoas que têm essa visão tacanha da realidade e acreditam que só a um jeito certo de vestir, falar, escrever, pensar, resolver determinados problemas, administrar. Tais pessoas atrapalham a si mesmas, as outras, as organizações’ [https://www.manager.com.br/reportagem/reportagem.php?id_reportagem=1221]. O aplicativo, embora gratuito e difundido mundialmente, não foi criado para atender a todos ao bel prazer. Foi criado para facilitar a comunicação entre as pessoas que se utilizam, desde que respeitadas as regras e políticas de uso. Quando se trata do uso na modalidade empresarial ‘Business’ o aplicativo foi criado para atender a funcionalidades e vantagens voltadas ao ambiente corporativo, desde que atendida a política uso, o que, diga-se de passagem, ignorado pela maioria dos usuários. A ‘Política Comercial’ traz, ainda, que ‘Se a principal finalidade ou negócio de sua organização (conforme determinada a nosso critério exclusivo) for distribuir, vender, oferecer para venda, negociar, comercializar, promover, endossar ou operar comercialmente quaisquer dos produtos e serviços proibidos pela Política Comercial, poderemos proibir sua organização de usar os Produtos do WhatsApp Business.’ Se o aplicativo restringe o uso em determinadas atividades comerciais, como as desenvolvidas pelas associadas, não permitindo que as mesmas se valham do aplicativo para vendas e promoções de drogas sujeitas a prescrição médica e produtos médicos de saúde, significa que as pessoas jurídicas que estão nesse ramo foram as atingidas por um critério especifico do aplicativo, não podendo ter sua funcionalidade atendida em sua plenitude, devendo se adequar as regras de funcionamento. Assim, aplicando o que disse José Antônio Rosa, se as associadas pensam que somente pelo uso do referido aplicativo de mensagens se poderia exercer a sua atividade, estão completamente enganadas, podendo fazer agendamentos por telefones celulares e fixos, e-mails; e mais, se valer do aplicativo concorrente que existe no mercado e que tem a mesma funcionalidade. Mas não, querem que o aplicativo se curve a sua vontade, podendo exercer a atividade da forma que desejam, ainda que comercializando produtos proibidos diretamente pelo desenvolvedor do aplicativo. Como bem pontuado pelo Ministério Público do Distrito Federal [id. 60930626 - Pág. 10]: ‘A ANFARMAG argumenta que as farmácias associadas não promovem a venda de medicamentos on-line, mas apenas iniciam o atendimento dos clientes que as procuram, concretizado o negócio presencialmente, após o pagamento do produto. Nesse ponto, não lhe assiste razão. À luz das normas civilistas atinentes à compra e venda, para o aperfeiçoamento do contrato, basta que as partes manifestem acordo quanto ao objeto e ao preço. Verbis: ‘Art. 482. A compra e venda, quando pura, considerar-se-á obrigatória e perfeita, desde que as partes acordarem no objeto e no preço.’ Dessa maneira, quando o cliente aceita o orçamento fornecido pela farmácia, solicitando a manipulação do produto e/ou sua entrega, concretiza-se a venda. A rigor, a tradição do produto e o pagamento do preço, que podem restar frustradas, caso o consumidor não compareça, correspondem ao cumprimento das obrigações decorrentes do contrato’. Embora não tenha a parte requerida comprovado que as associadas, de fato, comercializam produtos pelo aplicativo, é fato notório que isso acontece, se valendo esse magistrado da regra de experiência, como autoriza o Código de Processo Civil, no art. 375, in verbis: ‘Art. 375. O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial’. Portanto, não há qualquer direito de restabelecimento das contas para que possam comercializar produtos que são proibidos pelo aplicativo. Todavia, quanto ao pedido de informação do banimento e bloqueio, de fato, a requerida não deu uma explicação plausível e nem justa para a sua conduta. Assim, em sede de contestação, apresentou a política de uso e a restrição de comercialização, apresentando, em juízo, a explicação requerida pela parte requerente, dentre seus pedidos. Portanto, nesse ponto específico, houve a perda superveniente do interesse de agir, e, ainda, em razão da causalidade, deverá a requerida arcar com o pagamento das custas. Forte nessas razões julgo IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, no tange ao pedido de restabelecimento das contas. E ainda, EXTINGO O PROCESSO e assim o faço sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil em razão da perda superveniente do interesse de agir no que tange ao pedido de apresentação dos motivos do banimento. Por fim, em virtude da sucumbência recíproca e equivalente, condeno as partes ao pagamento pro rata [50% para cada] das custas processuais e dos honorários advocatícios da parte contrária, que ora fixo em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, vedada a compensação [art. 85, § 14o, do CPC]. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, intime-se para recolhimento das custas em aberto, se houver e, após, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente. Intime-se o Ministério Público do Distrito Federal da sentença proferida. Sentença proferida em atuação no Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS-1.” Nesse contexto, não se vislumbra a existência de amparo legal para o manejo da presente Petição, uma vez que a sentença não produziu qualquer alteração na relação jurídica de direito material existente entre as partes, não tendo, assim, atribuído qualquer obrigação à Autora/Apelante, ora Requerente, já que os pedidos, naquilo em que não perderam o objeto, foram julgados improcedentes. Ressalte-se que pretendida concessão de efeito suspensivo, por seu turno, não tem o condão de restabelecer a tutela provisória inicialmente concedida, mas que foi revogada em razão da sentença de improcedência. Esse já era o entendimento mesmo antes da vigência do atual Código de Processo Civil, conforme pode ser extraído dos seguintes precedentes: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGR EM APC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DA APELANTE EM PLANO DE SAÚDE. CONCESSÃO EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. APELAÇÃO. RESTABELECIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA MEDIANTE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. ‘Não se restabelece a tutela antecipatória, expressamente revogada na sentença de improcedência da ação, pela circunstância de a Apelação interposta ter sido recebida no duplo efeito’ (AgRg no Resp 1146537/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, data do julgamento 10/11/2009, DJe 11/12/2009). Recurso desprovido.” (Acórdão n.859452, 20100110485375APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/04/2015, Publicado no DJE: 14/04/2015. Pág.: 313) “Ainda que seja concedido o efeito suspensivo ao recurso de Apelação, tal efeito não tem o condão de restaurar/'repristinar' decisão anterior, na qual fora deferida a liminar, mormente quando expressamente revogada na sentença.” (Acórdão n.643416, 20120020169617AGI, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Relator Designado:ANGELO CANDUCCI PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2012, Publicado no DJE: 09/01/2013. Pág.: 318 - excerto) Assim, inexiste sentido em suspender-se decisão judicial de caráter negativo, por absoluta incompatibilidade ôntica com a lógica jurídica, uma vez que a decisão judicial em que se julga improcedente um pedido formulado na exordial, não modifica a situação de que a parte dispunha antes do ajuizamento da Ação, de maneira que a suspensão de uma decisão negativa não traria efeitos na esfera jurídica dos litigantes. Com essas considerações, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso IX, do Regimento Interno do TJDFT. Custas pela Requerente. I. Precluídas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília - DF, 05 de novembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador